Tribunal: TJPA
Processo: 0003938-40.2013.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003938-40.2013.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: MICHERLAN FAVACHO BEZERRA
DEFENSORA PÚBLICA: ADALGISA ROCHA CAMPOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer de dar, parcial, provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0003938-40.2013.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: MICHERLAN FAVACHO BEZERRA
DEFENSORA PÚBLICA: ADALGISA ROCHA CAMPOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Micherlan Favacho Bezerra, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Emergem dos autos que por volta das 21hs e 30 minutos de 03.06.2013, a vítima Maria Joseane Oliviera Sousa estava se dirigindo a sua residência, à rua Raimunda Marta Ribeiro, 27, em uma moto NXR150 BROS, placa JVP 8653, pertencente ao seu marido, quando foi abordada por uma dupla de assaltantes que se encontrava em uma outra moto.
O acusado se encontrava na garupa e desceu do veículo em direção à vítima, passando a exigir, sob ameaça, que a mesma entregasse a moto que conduzia.
A vítima, temerosa, entregou o veículo ao acusado, o qual se evadiu na moto roubada, sendo seguido pelo comparsa que conduzia a moto de abordagem.
O veículo roubado possuía rastreador e acabou localizado no Posto Texas, na BR-316, local para onde se deslocou a polícia militar, a qual, por orientação de populares, acabou por localizar o acusado na BR-316, sentido Santa Maria, na condução da moto roubada, sendo que suas características batiam com a descrição de um dos assaltantes.
O acusado ainda tentou se evadir mas foi detido e a moto recuperada, enquanto que o comparsa não identificado ainda foi visto nas proximidades se evadindo na moto de abordagem, não sendo alcançado.

Houve o recebimento da denúncia (fl. 52), seguido de resposta escrita da defesa (fl. 74 a 76).

.

Sobreveio audiência, na qual se ouviu a vítima, 02 (duas) testemunhas de acusação e 2 (duas) testemunhas da defesa, e se interrogou o apelante (fls. 108 e 110). No entanto, o ato foi repedido (fls. 150 a 151 e 180 a 181), em razão da imprestabilidade da mídia, ouvindo-se a vítima, 03 (três) testemunhas de acusação e interrogando-se o apelante.

As partes apresentaram memoriais (fls. 187 a 189 e 190 a 195).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
condenou o apelante, pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do CP, à sanção de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 201 a 209).

As razões recursais culminaram nos pleitos de absolvição por falta de prova e, subsidiariamente, de reforma da dosimetria da pena aos patamares mínimos (fls. 214 a 217).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença condenatória (fls. 218 a 224).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 228).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, porém pelo seu improvimento (fls. 232 a 236).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 07 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 202 a 205):
Apreciando o contexto probatório, os dados indiciários, que deram lastro à imputaç¿o inicia
l, converteram-se em provas suficientes à procedência do pedido, como adiante se demonstrará.
O fato criminoso ocorreu e está materializado, dentre outros elementos, nas declarações da vítima, que assim detalhou como o episódio aconteceu,
in verbis
:
¿Que estava na moto com sua filha. Que quando parou em frente a garagem de sua mãe foi abordada. Que os dois estavam com capacete. Que era a noite, por volta de 21h40. Que o garupa desceu. Que não recorda se ele estava armado. Que ele mandou a depoente entregar a moto. Que ele subiu em sua moto e se evadiu. Que a moto tinha rastreador e foi localizada no Posto Texas na mesma noite, cerca de 50 minutos após a ação. Que viu a moto na delegacia. Que a depoente não o viu na delegacia. Que a moto estava intacta. Que ele não realizou agressão física. Que não viu os acusados e não fez o reconhecimento. Que no seu primeiro depoimento no fórum o encontrou. Que como a ação foi rápida não deu para visualizar¿ (Declarações da vítima Maria Joseane Oliveira Sousa - mídia de fl. 151).
Em consonância com esta prova está o auto de apresentação e apreensão (fl. 23), lavrado depois que a Polícia Militar conseguiu localizar e recuperar o veículo subtraído próximo ao Posto Texas, na BR 316, nesta Comarca. Em reforço, a materialidade do fato ainda se revela pelo auto de entrega (fl. 26), através do qual se verificou a devolução da motocicleta à proprietária.
No que concerne à autoria delitiva, o temos que também é induvidosa.
No ponto, vale destacar que o acusado foi preso em flagrante porque foi encontrado, juntamente com seu cúmplice, na posse da motocicleta subtraída, a qual já não funcionava em razão de dispositivo de segurança acionado pela empresa de rastreamento eletrônico.
Nesse contexto, vejamos os depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram da diligência que resultou na lavratura do APFD em desfavor do denunciado,
in verbis
:
¿Que realizou a diligência até o Posto Texas. Que quando iam passando a senhora chamou a guarnição e informou que tinham roubado a sua moto. Que ela ligou para a empresa de rastreio e informaram que o veículo estava no Posto Texas. Que se dirigiram pra lá e a moto não estava. Que tiveram conhecimento que duas pessoas, cada uma em uma moto, encontravam-se empurrando o veículo ruma à Santa Maria. Que quando viram a aproximação policial empreenderam fuga, sendo que apenas o outro conseguiu entrar no mato. Que o acusado não justificou porque estava com aquela moto. Que ele foi encaminhado à Depol. Que ele não chegou a falar quem era a outra pessoa que estava com ele.¿ (Declarações da testemunha Antônio Carlos Vale do Nascimento- mídia de fl. 151).
¿Que participou da diligência que realizou a prisão do acusado. Que foi no Posto Texas. Que ele estava rebocando a moto. Que ele não estava armado no momento da abordagem. Que o outro conseguiu fugir na outra moto. Que acha que Micherlan estava na Bros roubada. Que o sistema de monitoramento identificou a localização do veículo. Que conversaram com a vítima na delegacia e ela o reconheceu. Que o reconhecimento foi realizado através de uma sala fechada com vidro peliculado, e lá ela o reconheceu. Que nesse vidro só estava o acusado. Que estava presente quando da realização do reconhecimento¿ (Declarações da testemunha Fabrício José Vasconcelos dos Santos - mídia de fl. 151).
¿Que recorda que estava o acusado e um outro. Que uma moto estava sendo rebocada. Que um conseguiu fugir. Que o Micherlan tentou empreender fuga, porém sem êxito. Que ele não estava armado. Que a irmã da vítima informou que ela tinha acabado de ser roubada. Que a moto era rastreada. Que a vítima reconheceu sua motocicleta e o acusado, esse último pelas características físicas. Que o acusado não declinou quem era essa outra pessoa que estava com ele¿ (Declarações da testemunha Jackson Junior da Silva Pinheiro- mídia de fl. 151).
Diante deste contexto, forçoso concluir que o álibi sustentado pelo acusado - de que estaria apenas prestando uma ajuda a um rapaz, ao empurrar a moto subtraída, - encontra-se dissociado da verdade dos autos, não merecendo, pois, crédito algum.
Feitas as considerações sobre a materialidade e autoria, não restam dúvidas também de que o fato em questão se trata da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, já que o réu, na companhia de um cúmplice - que só não foi preso e processado porque conseguiu fugir no momento da abordagem da Polícia Militar -, utilizou-se de grave ameaça, por meio de palavras, para subtrair a motocicleta da vítima, momento em que ambos, ao se apoderarem do bem, fugiram do local, um com a motocicleta subtraída, seguido pelo outro na moto da abordagem.
Substantivados, portanto, os elementos que conduzem à ilação da prática de infração penal e sua consequente autoria delitiva, reconheço a procedência da pretensão estatal para condenar o acusado nos moldes abaixo.
Dispositivo
Diante do exposto, e amparado pelo contexto fático-probatório delineado nos autos, julgo procedente o pedido contido na denúncia para condenar o Réu MICHERLAN FAVACHO BEZERRA, já qualificado, nas penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, o que faço com respaldo no art. 387 do CPP.
(...)

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento, pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

No mais, quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (fls. 205 a 207):
Em face da condenação, passo a fixar a pena a ser aplicada ao condenado, através do método trifásico, conforme determina o art. 68 do Código Penal.
Avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho que a
culpabilidade do réu extrapola a reprovação social do tipo penal, pois, ao preferir/escolher praticar a ação contra vítima mulher - no afã de enfrentar menos resistência à sua conduta -, demonstra uma maior covardia no seu agir
;
em consulta ao sistema libra, constatou-se que o réu possui 2 (duas) condenações criminais com trânsito em julgado, sendo ambas anteriores a este delito, o que configura a reincidência criminosa. Assim, utilizarei 1 (uma) delas para fins de reconhecimento da reincidência (reservando sua aplicação para a próxima fase da dosimetria da pena) e a outra para elevar a pena-base em face da comprovação dos maus antecedentes
2; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social e da personalidade do acusado; os motivos do crime constituíram-se pelo desejo de obtenção de coisa alheia e lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, uma vez que escolheu agir em horário avançado da noite - 21h30min. - diminuindo assim as possibilidades de a vítima pedir ajuda e, por conseguinte, potencializando o sucesso do expediente criminoso
; não se verificam consequências extrapenais
; a vítima não contribuiu para a prática do delito, pois estava chegando no destino - casa de sua mãe - quando foi tomada de assalto pelo acusado e seu cúmplice.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado3, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.
Há em desfavor do réu a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP, por existir contra ele, como dito alhures, condenações anteriores transitadas em julgado, nos termos dos artigos 63 e 64 do CP. Com efeito, utilizo umas destas condenações anteriores com trânsito em julgado para fins de reconhecimento da reincidência criminosa4 do acusado, motivo pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano e 6 (seis) meses, passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses de reclusão.
Ademais, concorrendo a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal, conforme restou evidenciada no bojo desta decisão, aumento a pena anteriormente dosada na fração de 1/3 (um terço), passando a fixá-la, definitivamente, em 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão.
Quanto à pena de multa, atento a todos os referenciais acima mencionados, fixo-a no mínimo legal, qual seja, no pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, uma vez inexistentes nos autos informações sobre as condições financeiras do acusado para arcar com valor superior.
Portanto, fica o réu MICHERLAN FAVACHO BEZERRA, definitivamente condenado a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o valor do dia-multa nos termos suprafixado (...).

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima fixando a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão. No entanto,
data venia
, entendo que cabe reparo quanto aos vetores da culpabilidade, circunstâncias do delito, comportamento da vítima e, ainda, quanto à dosimetria da pena de multa, na qual não foi observada a devida proporcionalidade.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, entendo que a fundamentação realizada pelo magistrado sentenciante não se encontra em consonância com a jurisprudência de nossos tribunais pátrios, visto que o simples fato da vítima ser mulher não caracteriza, por si só, maior gravidade da ação do réu.

Isto porque o tipo penal não faz diferenciação quanto ao gênero da vítima e não consta na sentença fundamentação no sentido em que consistiria a maior vulnerabilidade desta perante o recorrente.

Para corroborar:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIOLÊNCIA FÍSICA EMPREGADA ALÉM DA GRAVE AMEAÇA. FUNDAMENTO UTILIZADO COMO DESFAVORÁVEL PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. VIABILIDADE. LUCRO OBTIDO DA EMPREITADA CRIMINOSA. FUNDAMENTO NÃO HÁBIL PARA CONSIDERAR COMO NEGATIVA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MOTIVOS. CRIME PATRIMONINAL. DELITO CONSUMADO EM FACE DE UMA MULHER. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME ANALISADA COMO NEGATIVA. INVIABILIDADE. LESÃO CORPORAL COMETIDA EM FACE DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIMES DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reputa-se como suficiente a motivação utilizada pelo MM. Juiz de Direito para valorar desfavoravelmente a circunstância judicial culpabilidade, quando toma como base que a ação criminosa foi realizada com violência, posto que o delito já havia consumado com a grave ameaça empregada. 2. A vantagem financeira obtida do crime patrimonial não é fundamento hábil para considerar como negativa os motivos do crime, posto que o lucro ilícito é inerente ao delito praticado. Precedente do STJ. 3.
O fato da vítima ser uma mulher não torna a conduta do réu mais reprovável, pois, o tipo penal no qual condenado o recorrente não faz diferenciação quanto ao gênero da vítima, não constando da sentença a fundamentação no sentido em que consistiria a maior vulnerabilidade daquela perante o recorrente. Com efeito, às circunstâncias do crime não poderão ser consideradas negativas
. 4. Denota-se dos autos que às consequências do crime fugiram da normalidade prevista no tipo penal, tendo em vista que o apelante causou à vítima uma lesão em seu braço quando a jogou no chão, fazendo com que a subtração do patrimônio fosse acrescida da referida lesão. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para retificar a pena-base do recorrente.

(TJES, Classe: Apelação, 050170017417, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

À vista disso, valoro tal como
neutra.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, certo é que o apelante possui duas condenações criminais com trânsito em julgado, anteriores ao presente delito, referentes aos processos n° 0003938-82.2007.8.14.0015 e nº 0002801-65.2008.8.14.0015 (consoante o sistema Libra), tendo sido utilizado 1 (uma) para aferição negativa, nessa fase.

As circunstâncias do crime
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - Na hipótese, o magistrado
a quo
reputou-a desfavorável por ter sido o roubo realizado no período noturno. Ocorre que tal fato não torna o crime mais reprovável a ponto de justificar, por si só, a exasperação da reprimenda basilar. Nesse sentido já se manifestou nossa Corte Superior:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. ELEMENTO QUE NÃO ULTRAPASSA O DESCRITO NO TIPO PENAL. QUESITO EXCLUÍDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base, assim como o recrudescimento de qualquer tratamento direcionado ao réu acima do mínimo previsto em lei, deve ser fundamentado em elementos extraídos dos dados concretos constantes dos autos.
3. Assim, existe ilegalidade na negativação da circunstâncias judicial referente à conduta social pela ausência de ocupação lícita do réu, bem
como com relação às circunstâncias do ilícito pela prática do roubo em período noturno, sem que o modus operandi desborde do previsto no próprio tipo penal.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 460.713/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018) (grifei)
(...)
O simples fato de a conduta ter sido praticada durante o período noturno, sem respaldo em outro elemento concreto que denote a maior gravidade do delito, não permite a imposição da pena-base acima do piso legal, não constituindo motivação idônea para a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
(HC 497.004/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019

Dessa feita e diante da ausência de desborde do tipo penal, valoro como
neutra
tal circunstância.

Quanto ao vetor
comportamento da vítima
, ressalto o teor da Súmula 18 deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
: o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Dito isto, valoro-a como
neutra
.

Quanto à pena multa, importante ressaltar, que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, o que significa dizer que a alteração de uma deve implicar a modificação da outra. Nesse sentido:
(...)
A fixação da pena de multa deve ser proporcional à privativa de liberdade, o que significa dizer que a alteração de uma deve implicar a modificação da outra, na mesma razão, inclusive na etapa intermediária da dosimetria.
recurso conhecido e parcialmente provido.
(...)
(TJSC, Apelação Criminal n. 0008058-65.2019.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 15-09-2020).
(...)
Penas privativa de liberdade e multa (correlação). Confissão espontânea (fator decisivo para a solução do caso). Retratação (irrelevância). Circunstância atenuante (aplicação). Pena (novo cálculo).
1. Reduzida uma pena (a privativa de liberdade), impõe-se, em idêntica proporção, a redução da outra (a de multa).
2. A retratação não elide a atenuante da confissão espontânea se esta serve como elemento para alicerçar a sentença condenatória.
3. Hipótese em que, quando do julgamento da apelação, diminuiu-se a pena privativa de liberdade sem se ter diminuído a pena de multa.
Tal o contexto, haveria o Tribunal de Justiça de dar a uma o mesmo destino da outra.
4. Caso em que a confissão extrajudicial foi determinante para a elucidação do crime e para a condenação do réu no processo originário; assim, aplicável a circunstância atenuante na dosimetria da pena.
5. Habeas corpus deferido para que o Juiz da sentença refaça o cálculo das penas. (Sem destaque no original.
(HC 35.682/MG, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2005, DJ 15/05/2006, p. 292)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), restando somente 1 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, mantenho e fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Agora, na segunda fase, em razão do reconhecimento, unicamente, da
agravante da reincidência criminosa
(artigo 61, inciso I, do Código Penal), uma vez que o recorrente detém 2 (duas) condenações com trânsito em julgado, tendo uma sido utilizada na fase anterior, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de considerar a outra condenação como reincidência para fins de agravamento da pena, pelo que
fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, em vista do reconhecimento de majorante referente ao concurso de pessoas, não há o que modificar em relação ao aumento de 1/3 (um terço) da reprimenda, resultando a
pena definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 105 (cento e cinco) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
mantenho a pena de multa em 10 dias, conforme arbitrado em sentença.

Conservo o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Diante da valoração negativa de circunstância judicial, bem como por ser reincidente

- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e dou, parcial, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator